Tribunal: TJMT
Processo: 0045540-35.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO APELADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. NULIDADE RELATIVA. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELADO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES DO STJ E STF. 3. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REMESSA DESTES AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANÁLISE DAS PRELIMINARES E DAS DEMAIS MATÉRIAS.
1.A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o acusado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, a qual, além da necessidade de alegação oportuna, depende de comprovação do efetivo prejuízo.
2. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato, isso significando dizer que a ínfima quantidade de substância apreendida com o acusado não torna sua conduta atípica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045540-35.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO KUHN - CPF: 082.642.629-88 (APELADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
DO APELADO
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
1. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. NULIDADE RELATIVA. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.

2. ABSOLVIÇÃO
DO APELADO

POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA PRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO
SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS.
PRECEDENTES DO STJ E STF
. 3. RECURSO PROVIDO PARA
ANULAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
. REMESSA
DESTES
AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANÁLISE
DAS PRELIMINARES
E
DAS DEMAIS MATÉRIAS
.

1.A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o
acusado
quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (
A
viso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Além
disso,
o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, a qual, além da necessidade de alegação oportuna, depende de comprovação do efetivo prejuízo.

2. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato, isso significando dizer que a ínfima quantidade de substância apreendida com o
acusado
não torna sua conduta atípica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. R
ecurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, postulando reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0045540-35.2018.8.11.0042, pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, absolve
ndo

Luiz Fernando Kuhn
, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), após o reconhecimento da nulidade por violação ao direito ao silêncio
[
inobservância ao
Aviso de Miranda
];

bem como
a aplicação do princípio da bagatela própria.

O Ministério Público, nas razões que se encontram no ID
183214228
, postula a condenaç
ão do apelado
, ao argumento de que
a materialidade e a autoria do crime
de tráfico de entorpecentes estão comprovadas nestes autos, ressalt
ando que
“não há que se falar em nulidade do ato (entrevista aos agentes públicos) quando, posteriormente, o acusado têm suas garantias constitucionais resguardadas na presença da autoridade policial”;
sustenta
ndo
, também, que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
183214230
, o apelado pleiteia
o desprovimento deste recurso
;
e, no caso
de as
razões serem acolhidas,
“a anulação da sentença, após análise das seguintes
questões preliminares não examinadas na decisão de piso: 1) inépcia da denúncia; 2) nulidade do laudo pericial de constatação de substância entorpecente; 3) nulidade do
interrogatório; 4) nulidade da inquirição das testemunhas; e, 5) nulidade das conversas informais entre policiais e suspeito”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
190006155
, se posiciona pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
183213728
, p. 8
-
10
,narra os fatos desta forma:

“[...] I — DOS FATOS Luiz Fernando Kuhn administra o estabelecimento comercial "Planeta Vitaminas", localizado na Rua
Estévão
de Mendonça n°854, nesta Capital. Em 28 de junho de 2016, atendeu nesse estabelecimento Guilherme
Borgheti
Gomes,
lan
Alves
Ullan
e Renato de Nobrega Franco. No curso do atendimento, ofereceu-lhes três amostras grátis do produto denominado "OLD JACK", e informou que se propunha a importar tal produto caso fosse de interesse dos clientes. Alegou que o produto importado é de qualidade superior à dos similares nacionais, por conter a substância DAMA. Os clientes (que incidentalmente são peritos da
Policia
Federal) receberam as amostras grátis e posteriormente as encaminharam à autoridade policial, para análise pericial. Outrossim, a análise constatou que, de fato, as amostras contêm a substância DMAA (1-3
dimetilamina
, ou 4-metIlhexan-2-amina), que consta da lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, veiculada pela Portaria n° 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União em 01.12.1999.

II — DA IMPUTAÇÃO Assim agindo, Luiz Fernando Kuhn realizou as condutas típicas de entregara consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou rego/amontoe nas circunstâncias
supradelineadas
[...]”

O
Ministério Público sustenta
que a sentença absolutória não pode subsistir porquanto
“não há que se falar em nulidade do ato (entrevista aos agentes públicos) quando, posteriormente,
o acusado tem
suas garantias constitucionais resguardadas na presença da autoridade policial”
;

alega
ndo, outrossim,
que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas.

A propósito, veja-se esta parte da sentença
que
absol
veu o a
pelado
:

“[...] É sabido que
o art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, prevê o direito ao silêncio do acusado como garantia constitucional a fim de que não produza prova contra si mesmo.

Ainda, verifica-se que o acusado poderá ser cientificado de tal direito pela autoridade policial ou pelo juízo condutor do processo, conforme art. 6o, inciso V, do CPP: (...)

A teor das aludidas normas, o acusado tem o direito de não se incriminar, sendo que, no caso concreto, em seu interrogatório, tanto na fase policial (conforme auto de prisão em flagrante) quanto durante a instrução processual (mídia anexa), assegurou-se ao increpado o direito de permanecer em silêncio acerca dos fatos que lhe são imputados.

Contudo, em que pese às comunicações de praxe acerca do direito ao silêncio quando das inquirições na fase policial e em Juízo, tem-se uma nebulosidade do que ocorreu
no momento em que
os agentes federais dialogaram com o acusado.

Não se desconhece que o STJ tem indicado que “A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.” (STJ -
AgRg
no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 24/5/2023.)

O tema é sensível e levou o STF a afetar para fins de fixação de tese em repercussão geral – tema 1185 – sobre o aviso do silencio quando da abordagem policial, veja-se: (...)

E assim afirma, tendo em vista que ambas as testemunhas relataram em Juízo que estiveram no estabelecimento comercial de propriedade da pessoa acusada, a qual, sem motivo aparente, ofertou-lhes substância ilícita.

Ora, verifica-se que as declarações informais da pessoa acusada aos agentes federais não podem e não devem ser
sopesadas em desfavor do denunciado, posto que não efetivada a comunicação acerca ao direito ao silêncio.

Sob este ângulo, vale lembrar que o
Miranda
Rights
, conhecido como
Aviso de Miranda
no Brasil, teve origem nos Estados Unidos no caso Miranda versus Arizona, em 1966, quando a Suprema Corte Americana consolidou o entendimento acerca do direito constitucional ao silêncio
[1]
. No caso concreto, Ernesto Miranda foi preso em casa e levado à polícia em Phoenix, Arizona. Depois de duas horas de interrogatório, teria confessado o agir delitivo. Na sequência, os policiais admitiram não terem alertado o suspeito quanto o direito ao silêncio, pelo que o processo foi anulado.

Consiste, pois, o Aviso de Miranda, na obrigação de informar o acusado do direito ao silêncio, de que tudo que disser poderá ser usado contra si e da garantia de atendimento jurídico, sob pena de nulidade.

No caso em liça, a matéria merece relevo, visto que não se deverá utilizar as menções feitas pela pessoa acusada aos policiais federais no momento da conversa informal.

A propósito, não faz sentido algum por ilegal, inconstitucional e inconvencional (art. 8o, 2, g do PSJCR) considerar como elemento informativo – produzido na fase inquisitiva -, quiçá, provas conversas informais travadas entre pessoa acusada e agente estatal, como, aliás, já proclamou o Supremo [...]”.

–
Destaques no original

Em relação à primeira tese, é mister reconhecer que

não houve ilegalidade na atuação
dos
polici
ais
passível de nulidade

porque,
quando
da
entrevista informal com o apelado
,
não o advertiu que tinha direito de permanecer em silêncio
.

Com efeito,

extrai-se
destes
autos que os
policiais
foram até a loja do apelado como clientes
– sem intenção alguma de cumprir diligência ou atender ordem de serviço
–
, oportunidade em que
Luiz Fernando
ofereceu amostras grátis de suplemento proibido pela ANVISA e afirmou que, caso tivessem interesse, poderia encomendar para eles. Em posse das amostras grátis,
estas
foram encaminhadas para a perícia que constatou a presença da substância proibida:
DMAA.

Dessa forma,
impõe-se
registrar
que
não se tratou de uma abordagem policial
propriamente dita
, tampouco
de
prisão em flagrante, sendo a
conduta
do apelado
configurada como ilícita tão somente depois do resultado da perícia.

A
lém disso, na Delegacia de Polícia, o apelado
teve ciência das garantias constitucionais
, conforme consta
de
seu
interrogatório extrajudicial visto no ID
183213728
, p. 37
–
tendo feito
uso de seu direito de permanecer em silêncio
e durante a audiência de instrução e julgamento.

Além do mais, eventual irregularidade
de violação ao direito do silêncio
é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.
E, na espécie, percebe-se que a investigação se inici
ou
após
a comunicação à autoridade policial do oferecimento das amostras grátis aos
policiais
e
o resultado da perícia
.

Soma-se a isso tudo, o fato de que a nulidade relativa relacionada à ausência de informação quanto ao direito ao silêncio deve ser arguida na primeira oportunidade pela defesa.
No entanto
, ao se
ler
a resposta à acusação do apelado,
constata-se que essa
matéria
não
foi arguida oportunamente, devendo, portanto
,
ser considerada preclusa.

A propósito, sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "
A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e depende de comprovação do prejuízo
" (
AgRg
no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023).
No caso, a nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade pela defesa, o que não ocorreu, tendo havido preclusão
.

2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 780.071/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 27/4/2023)

Destacamos

Diante
disso,
por

não
ter
fic
ad
o
demonstrado qualquer prejuízo à defesa do
apelado
;
e

por não ter sido arguid
a
na primeira oportunidade de manifestação
, não há que se falar em nulidade das provas produzidas
, sendo, imperativo concluir
que

não merece acolhimento
,

a
tese visando o
reconhecime
nto da ilegalidade
da

violação ao direito
que o apelado tem de permanecer em
silêncio – inobservância ao
Aviso de
Miranda
.

No que diz respeito à segunda tese, consistente na aplicação ao apelado do prin
cípio da bagatela, o

j
uízo de primeiro grau
assim se manifestou:

[...]
De início, registre-se que o Juízo não desconhece os posicionamentos contrários à aplicação do referido instituto aos crimes de tráfico de drogas, todavia, passa-se a expor as
vicissitudes
do caso concreto em que se aponta a possibilidade de aplicação do referido instituto.

No caso concreto que aqui se discorre, o delito imputado foi praticado em 28 de junho de 2016, data em que o acusado teria oferecido três
amostras grátis
do produto denominado “OLD JACK”, que continha em sua fórmula a substância DMAA, ca
d
a envelope possuía 5,5g.

Denota-se, outrossim, que realizada inspeção pela ANVISA meses depois, não restou constatada nenhum produto com a presença de substância de uso proscrito.

Além do mais, não se tem informações nos autos de pessoas/testemunhas que atestem terem adquirido produtos do estabelecimento comercial de propriedade do acusado que possuísse referida substância ilícita.

Diante de tais circunstâncias, observa-se que a conduta praticada pelo acusado é formalmente típica, contudo, não atingiu de modo socialmente relevante os bens jurídicos resguardados, uma vez que o possível dano provocado é irrisório
aos olhos
do Direito Penal.

Para casos tais, existe a construção doutrinária de Claus
Roxim
que diz com a incidência do princípio da insignificância ou da bagatela. Cuida-se o
princípio
de causa supralegal de exclusão da tipicidade ou atipicidade material, porquanto não elencada no rol do art. 23 do nosso Código Penal dada a impossibilidade de o legislador capitular todas as causas que poderiam receber tal trato frente à riqueza do cotidiano.

O
princípio
da insignificância é visualizado como “um instrumento de interpretação restritiva do qual se alcança ‘a proposição político-criminal da necessidade de descriminalização de condutas que, embora formalmente
típicas, não atingem de forma relevante os bens jurídicos protegidos pelo direito penal.”
[3]
Em apertada síntese, o
princípio
da insignificância é a conduta relativamente tolerada ante a sua escassa gravidade ou reduzida perturbação social.

O citado princípio assenta seus contornos na
intervenção mínima
de proposição e na
proporcionalidade
da pena em razão da concreta gravidade do crime, situação que, apesar de verificada a subsunção da conduta dos agentes a um fato típico, tal não merece enfrentamento pelas ciências penais.

Gize-se que o princípio da insignificância é correlato – e tratado como sinonímia por parte da doutrina – aos crimes de bagatela ou delitos de lesão mínima que “recomenda que o Direito Penal, pela adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica fé certa gravidade, reconhecendo a atipicidade do nas hipóteses de perturbações jurídicas mais leves (pequeníssima relevância material).”
[4]
(...)

No caso em apreço encontram-se presentes todos os pressupostos da teoria agitada:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, uma vez que não foi possível fazer prova da intenção de comercializar a droga apreendida; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, em razão da pouquíssima quantidade apreendida, além de tratar-se de amostras grátis
.

Vale reafirmar que não são todas as lesões que interessam ao direito repressivo, mas apenas aquelas tidas como de maior gravidade sendo objeto de tutela apenas certo fragmento de interesses jurídicos (
princípio da fragmentariedade
). De outro lado, para o caso como o presente, a seara civil é suficiente para solução do problema como forma de prevenção ao ilícito perpetrado (
princípio da intervenção mínima
).

Consigne-se, de igual sorte, que a atuação do Direito Penal deve ficar restrita quando há uma ofensa a um bem juridicamente tutelado com marcos de lesividade, sendo caracterizado como insuficientes condutas imorais ou pecaminosas (
princípio da ofensividade
).
[6]

Nesse contexto, importa enfatizar que a jurisprudência e doutrina devem avançar para criar critérios objetivos para separar o traficante de grande porte de pessoas como o acusado, de forma que a adoção do princípio da insignificância no caso em concreto é uma verdadeira
troca de lentes
.

Por conseguinte, tem-se que o principal argumento utilizado para a inaplicabilidade do princípio da insignificância em crimes de tráfico de entorpecente refere-se ao fato de que
tratam-se
de crimes de perigo abstrato, que tutelam bens jurídicos difusos.

Entretanto, importa mencionar que tem sido crescente na jurisprudência pátria a tese de que crimes dessa natureza (de
perigo abstrato) violam o princípio da ofensividade ou lesividade ou do
nullum

crimen

sine
injuria
, razão pela qual não teriam sido recepcionados pela Constituição Federal. (...)

Diante do exposto, ressalte-se que o simples fato do crime de tráfico de drogas ser classificado como de perigo abstrato, não deveria afastar a aplicação do princípio aludido, sobretudo levando-se em consideração que nem sempre o crime em comento gerará um dano grave aos bens tutelados, como sói acontecer no caso posto em apreciação.

Aliás, foi justamente nesse aspecto que o Ministro Gilmar Mendes, entendeu ser o princípio da insignificância aplicável ao crime de tráfico de drogas no Julgamento do HC 127573/SP, pois do conteúdo dos autos não se poderia inferir que a conduta da condenada fosse capaz de lesionar ou colocar em perigo a paz social, a segurança e/ou a saúde pública. (...)

Sendo assim, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas não se trata de uma interpretação forçosa, mas sim de uma medida de lídima justiça em casos concretos que se assemelham ao que constam destes autos.

Se não bastasse, é o caso também de invocação da
teoria social da ação,
a qual, nos dizeres de Victor Eduardo Rios Gonçalves
[8]
a “
Conduta ilícita socialmente relevante é aquela danosa à coletividade, porque atinge negativamente o meio em que as pessoas vivem. Por esse motivo, se,
embora objetiva e subjetivamente típico, um comportamento não afronta o sentimento de justiça, o senso de normalidade ou de adequação social do povo, não se pode considerá-lo relevante para o direito penal
.
Em suma, o aspecto social integra o fato típico e deve ser objeto de análise por parte do julgador no momento de apreciar cada caso concreto
”.

No caso trazido à baila, a pessoa acusada foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas em razão de ter fornecido três amostras grátis de um suplemento alimentar, qual constatou a presença de substância proscrita.

A conduta do acusado não pode ser levada a efeito como se fosse traficante de larga escala, tampouco pode-se afirmar que
trata-se
de conduta que atinge negativamente o meio social, ou seja, de relevância para o direito penal. (...)

Portanto, sob quaisquer aspectos que se analise o presente feito, outra via não há, senão a absolvição.

Registre-se, ao derradeiro, ser necessário tratar o direito penal como a
ULTIMA
TRINCHEIRA
, não podendo, jamais, ser invocado para casos como o presente quando a lesão ou perigo de lesão é puramente presumido.

Por fim, anote-se que as teses levantadas pela Defesa
encontram-se
prejudicadas, dada a presente deliberação.

III –
Dispositivo.

Posto isso, na forma do art. 386, III do Código de Processo Penal,
ABSOLVE-SE
o acusado
LUIZ FERNANDO KUHN
dada à ausência de lesão a bem jurídico tutelado,
proclamando a ilegalidade (CPP, 6o, V e 186), inconstitucionalidade (CRFB/88, 5o, LXIII) e
inconvencionalidade
(art. 8o, 2, g do
PSJCR)de
qualquer ato de conversa informal travado entre agente es
tatal e a pessoa acusada [...]
”.
Destaques
no original

Não obstante o costumeiro acerto do
j
uízo de primeiro grau,
no caso
destes
autos
é in
cabível a absolvição do apelado
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o crime de tráfico de drogas que foi imputado à sua pessoa não seria potencialmente ofensivo à coletividade, sendo, pois, desprovido de relevância jurídica em razão d
e se tratar de amostras grátis de suplemento com substância proscrita pela ANVISA.

Isso porque, o delito em referência é de perigo presumido ou abstrato, que se esgota, simplesmente, com o mero fato de o indivíduo manter em depósito
, entregar a consumo e fornecer
substância ilegal. Por conta disso, é inaplicável, no caso vertente, o princípio da insignificância, eis que
apesar da pequena quantidade da substância apreendida
, está presente, na espécie, a ameaça a bem jurídico que extrapola a individualidade estrita do agente possuidor.

De mais a mais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal afasta a aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei
de D
rogas, por considerar irrelevante para tal fim a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, consoante se infere dos julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSTULADO QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES.

I - A instância ordinária não se manifestou acerca da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual o tema não pode ser apreciado, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.

II -
Ademais, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
.

III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ -
AgRg
no HC 567.737/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020,
DJe
04/05/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Ante a envergadura maior do habeas, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como deixar de adentrar-se à matéria de fundo, pouco importando que direcione à análise do cabimento e
processamento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, ainda que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – CONSEQUÊNCIA. A irregularidade na representação processual implica a inexistência do ato de interposição, inviabilizando o conhecimento pelo Órgão judicante. COMPETÊNCIA – AFERIÇÃO – JUÍZO. A competência há de ser aferida considerado o Juízo, revelando-se impróprio cogitar de fixação em relação à pessoa do magistrado. PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA – REPERCUSSÃO – AÇÃO PENAL. Eventual ausência de justa causa para a formalização do flagrante não repercute na validade da ação penal.
TRÁFICO DE DROGAS

–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–

INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente
.
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.

(
STF - HC 129489, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
para afastar
o reconhecimento da ilegalidade da
violação ao direito
de
Luiz Fernando
Kuhn

permanecer em silêncio [Aviso de
Miranda]
e
a aplicação do princípio da bagatela
ao
crime de tráfico de drogas, determinando sejam os
presentes
autos remetidos ao
j
uízo de primeiro grau para
prola
tar
nova sentença analisando
as preliminares e
as demais matérias deduzidas nas alegações finais das partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024